Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ANPP. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO.
I – O ANPP, que não configura direito subjetivo do agente, podendo ser ou não oferecido pelo MP, não terá lugar quando não cumpridos os requisitos, dentre os quais a confissão, que não ocorreu no caso concreto, porquanto o réu exerceu o direito de permanecer calado na Delegacia.
II – Inviável desclassificar a receptação qualificada para a modalidade simples, quando comprovado que o apelante é useiro e vezeiro na compra e venda de objetos produtos de crime no local, por meio das firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, cuja palavra tem fé publica e presunção de legitimidade.
III – Ainda que haja pedido expresso de reparação de danos materiais pela acusação, necessária a demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados pela vítima em decorrência da prática do crime, garantindo que se efetivem os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausente a demonstração do prejuízo, o afastamento da condenação é medida que se impõe.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.